Tribunal: TJMT
Processo: 1001959-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
.
AGRAVANTE(S):
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
AGRAVADO(S):
MARCELO AUGUSTO GONCALVES VIANA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a decisão proferida na Ação de Obrigação de fazer c/c Ressarcimento de quantia paga c/c Indenização por dano moral no 1008089-03.2020.8.11.0037 ajuizada por MARCELO AUGUSTO GONÇALVES VIANA, a qual deferiu antecipação de tutela de urgência para determinar a seguradora agravante que custeie o tratamento médico domiciliar (home care) do agravado.
Narra a seguradora ré que o agravado ajuizou nova (terceira) demanda relatando que possui vínculo de assistência saúde junto à agravante e que, tendo sofrido um acidente 2016 (uma queda de altura), ficou com uma série de lesões, razão pela qual pleiteou a autorização administrativa para que fosse prestada a assistência de internação domiciliar – Home Care, o qual havia sido negado pela seguradora recorrente.
Afirma que o agravado relatou que tal negativa deu ensejo ao processo judicial n. 1001715-73.2017.8.11.0037, em que fora inicialmente deferida liminar para o custeio do tratamento, mas que, posteriormente, a referida ação foi julgada extinta, sem resolução de mérito, posto que informado nos autos que o autor, ora agravado, foi inserido em novo plano de saúde empresarial firmado entre sua empregadora (estipulante) com outra operadora – UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, após ter sido rescindido o contrato com a agravante, sendo, por consequência, revogada a liminar.
Sustenta que, ainda de acordo com a narrativa autoral, o agravado ingressou com nova demanda, qual seja, a Ação de obrigação de fazer n. 1005795-46.2018.8.11.0037, na qual requereu que fosse mantido ativo no plano com a agravante, por meio de migração para plano individual da mesma seguradora, informando ao juízo de origem que os referidos autos ainda estão em trâmite, de modo que aquele contrato permanece ativo.
Alega que, com base nessa explanação, o autor agravado requereu o deferimento de tutela de urgência a fim de que a seguradora recorrente fosse compelida a autorizar e custear o tratamento home care de forma ininterrupta, com os medicamentos inerentes, mediante cominação de medidas indutivas, coercitivas, o que foi deferido na origem.
Inconformada, se insurge seguradora ré ao argumento de que nos autos n. 1001715-73.2017.8.11.0037 que tramitaram na 2a Vara Cível de Primavera do Leste – MT, restou reconhecida a perda de objeto referente ao mérito da referida demanda em decorrência do incontroverso cancelamento do plano de saúde a pedido da empresa estipulante segurada – Agrícola Alvorada LTDA, com inclusão do autor em nova operadora, qual seja, UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO razão pela qual a liminar anteriormente concedida, no tocante ao custeio do tratamento home care, foi revogada, tendo a tal sentença transitado em julgado dia 16/09/2020.
Afirma que, em relação autos n. 1005795-46.2018.8.11.0037 – também de origem da 2a Vara Cível da Comarca, o mérito a lide já foi julgado e, no momento, encontra-se no STJ (AREsp n. 1.794.738/MT), tendo sido inadmitido o Agravo em Recurso Especial interposto ante a sua intempestividade.
Assevera que, diante do quadro processual posto, prevalece a decisão do v. acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado na data de 18/08/2020, a qual deu provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora agravante para julgar improcedente a demanda (Proc. 1005795-46.2018.8.11.0037), tendo em vista a ausência de fundamento legal para obrigar a seguradora ora agravante a manter um único empregado da estipulante no plano de saúde extinto com as mesmas condições de cobertura e valores anteriormente vigentes, decisão essa que passou a gerar efeitos imediatos na medida em que, por determinação do art. 995 do CPC/15, recursos especiais e extraordinários não são dotados de efeito suspensivo.
Aduz estar evidenciado naqueles autos que a resolução do contrato de seguro saúde não se deu por ato unilateral, muito menos abusivo da seguradora ré, e sim a pedido da própria empresa empregadora do autor/agravado, a qual requereu cancelamento da apólice de seguro coletivo (resilição) apresentando como motivo a “migração para outra companhia”, sendo que o agravado, inclusive, já se encontra devidamente cadastrado como beneficiário do novo plano de saúde, contrato n. 468980131, firmado com a UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
Argumenta, ainda, que embora tenha até tentado cumprir a decisão agravada e custear/autorizar o tratamento home care de forma ininterrupta, com os medicamentos inerentes, a empresa Global Care – Heath Solutions, credenciada da seguradora, entrou em contato com a parte autora para a realização da avaliação e posterior implantação dos atendimentos, porém foi informado pela Dr. CIBELLY, que identificou-se como advogada, que o autor já teria atendimento domiciliar com outra empresa de home care, não possuindo interesse em trocá-la.
Argui, nesse viés, possuir prestadores referenciados (credenciados) com capacidade para atender ao quadro de saúde do autor (declaração de capacidade técnica anexada) de modo que, não tendo a decisão agravada determinado que o custeio seja realizado por prestador de escolha do autor, requer, de modo subsidiário, que os reembolsos sejam limitados pelos valores repassados (pagos) aos prestadores referenciados, tudo conforme os limites contratuais.
Ao fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso pois que, além de o agravado não fazer jus ao custeio pretendido, a agravante corre o risco de, nos próximos dias, ver-se desapropriada de elevadíssima importância sem que tal cobrança encontre, verdadeiramente, amparo legal, doutrinário e jurisprudencial.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Primeiramente, porque, ao que tudo indica, há litispendência que, ao menos em tese, desaguará na extinção não meritória do feito originário.
É que, conforme restou decidido na apelação no 1005795-46.2018.8.11.0037, “segundo a orientação jurisprudencial do STJ, cancelado o contrato de plano de saúde coletivo a pedido da empregadora estipulante, não há fundamento legal para obrigar a seguradora a manter um único empregado da estipulante no plano de saúde extinto com as mesmas condições de cobertura e valores anteriormente vigentes. A única ressalva plausível para essa regra geral reside na hipótese de o beneficiário se encontrar em pleno tratamento de saúde necessário à garantia de sua sobrevivência, ou seja, em caso de risco claro e iminente de morte, situação que justifica a prorrogação provisória do contrato até a convalescência do segurado ou dissipado o risco de vida.” (ID. n. 75520473 - Pág. 3)
Na mesma decisão, o colegiado desta Segunda Câmara de Direito privado ainda concluiu que, “no caso, embora não se negue que os problemas de saúde do autor sejam graves e lhe causem claras e importantes debilidades, certo é que não ficou demonstrado que se encontre sob o risco de morte. Ao contrário, a possibilidade de sua saída do ambiente hospitalar com a continuação do tratamento de saúde no âmbito domiciliar indica uma estabilização de seu quadro clínico, situação que já lhe possibilita a busca de um novo plano/seguro saúde, sobretudo quando sua empregadora já procedeu com a migração de seu quadro funcional para plano gerido por outra operadora. No mais, também não há como impor à seguradora ré a obrigação de promover a migração do autor para plano individual ou familiar se esta não opera tal espécie de seguro.” (ID. n. 75520473 - Pág. 13)
Assim, ao menos em tese, qualquer questão urgente relativa à lide instalada entre as partes deve ser dirimida nos próprios autos daquela Ação de Obrigação de Fazer n. 1005795-46.2018.8.11.0037, a qual aliás, encontra-se pendente de julgamento definitivo perante nas Cortes Superiores (AREsp n. 1.794.738/MT), sendo que possíveis questionamentos emergenciais acerca do litígio devem ser dirimidos pelo respectivo Ministro Relator.
Ademais, não há se falar em risco de dano inverso na medida em que o Comprovante de dados cadastrais do consumidor de ID. n. 75520472 - Pág. 1) demonstra que o agravado é beneficiário do plano de saúde empresarial n. 468980131 firmado entre a sua empregadora (estipulante) e a UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
Desta forma, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão agravada.
Solicitem-se ao juízo a quo as necessárias informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2021.-
MARILSEN ANDRADADE ADDARIO
Desembargadora